Tribunal: STF
Processo: HC 89585
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
AÇÃO PENAL - RECEBIMENTO DE DENÚNCIA - COACUSADOS - ARTIGO 580 
   DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A observância do artigo 580 do 
   Código de Processo Penal faz-se, presente o recebimento de 
   denúncia ante o envolvimento de indícios, no campo da 
   exceção.

	AÇÃO PENAL - JUSTA CAUSA - TRANCAMENTO. O 
   trancamento de ação penal por falta de justa causa pressupõe 
   quadro a revelar a falta evidente de indícios ou a ausência de 
   materialidade do crime.

	DENÚNCIA - RECEBIMENTO. O recebimento
   da denúncia surge fundamentado quando a decisão interlocutória 
   proferida remete a indícios da participação do acusado.